Tribunal: TJDFT
Processo: 0732629-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual postergada a análise do pedido de tutela de urgência ‘porquanto a situação fática comporta a formação do contraditório e da ampla defesa, antes da apreciação do pedido’, bem destacado que ‘os orçamentos de ID 205508528 e 205508529 foram feitos em 24.10.2023, ou seja, há dez meses. O áudio juntado aos autos demonstra que um pedido administrativo de autorização foi apresentado ao plano requerida em fevereiro de 2024’ ”, nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.